Tribunal: STF
Processo: RE 599286
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada porque adequada à espécie (arts. 543-B do CPC/1973, 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.